Tribunal: CARF
Processo: 13054.720277/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720277/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.526 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ELTON RAMOS PEDROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720277/2011-30
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720277/2011-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010,
ano-calendário 2009 (fls. 04/07), lavrada em 23/05/2011, por meio da qual foi apurado
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 11/06/2011 (fl. 16), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 06/07/2011 (fl. 02), na qual alega que a omissão da receita não fica
evidenciada no demonstrativo de cálculo apresentado por ocasião do acordo, que o valor
tributado em sua declaração confere com o valor principal R$ 53.502,49 mais R$
1.123,55 de juros e que fica evidenciado também no demonstrativo de cálculo que a
base do IRF é de R$ 48.740,77 e a base para o INSS R$ 53.502,59.
Acrescenta que os rendimentos foram informados em sua declaração de acordo com o
comprovante recebido da fonte pagadora, que por sua vez divergem do CNPJ informado
através da DIRF.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720277/2011-30

Por ocasião da apresentação da peça impugnatória, o contribuinte junta os documentos
de fls. 09/10.
Registre-se que o contribuinte deixou de anexar cópia do comprovante de rendimentos,
conforme ressalva de fl. 02.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Omissão De Rendimentos.
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o contribuinte
declarou devidamente os rendimentos tributáveis considerados omitidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720277/2011-30

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 11/06/2011 (fl. 16) e
protocolou impugnação em 06/07/2011 (fl. 02). A Impugnação é tempestiva, nos
termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da
legislação, deve ser conhecida.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação Trabalhista
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
foi constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 18.626,04, conforme
demonstrado a seguir:

Em sede de impugnação, o interessado alega que os rendimentos foram
informados em sua declaração de acordo com o comprovante recebido da fonte
pagadora, que por sua vez diverge do CNPJ informado por meio da DIRF. No entanto,
deixa de anexar o comprovante de rendimentos que alega ter juntado.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720277/2011-30

Fl. 44
DF CARF MF
Original